Tribunal: TJMT
Processo: 0003368-90.2014.8.11.0051
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003368-90.2014.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCIVANA DO CARMO ALVES - CPF: 966.414.441-04 (VÍTIMA), HERLON ANTONIO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 009.897.191-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE INCÊNDIO – PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SOBRE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE FÁTICA E AUTORIA DEMONSTRADA – ALTERNATIVAMENTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO QUALIFICADO – INVIABILIDADE – DELITO QUE SE ADEQUA A MODALIDADE SIMPLES COM APLICAÇÃO DA AGRAVANTE RELATIVA AO EMPREGO DE FOGO – INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE VIDA OU PATRIMÔNIO ALHEIO – AUSÊNCIA DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL OU EXPLOSIVA –– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é possível a absolvição quando as provas coligidas aos autos indicam que o réu, ateou fogo na residência da vítima.

Não restou demonstrado nos autos que o apelante agiu com o dolo necessário para o crime de incêndio, tampouco fez uso de emprego de substância inflamável ou explosiva, necessário se faz a desclassificação para o crime de dano simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Herlon Antonio Queiroz da Silva
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação penal n. 3368-90.2014.8.11.0051 (Código 84152), que julgou procedente e o condenou pela prática do delito disposto no art. 250, §1o, II, “a”, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) de reclusão, em regime de cumprimento inicial semiaberto e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. (Id 74358453 e 7438454)

Inconformado com o desfecho condenatório, o acusado interpôs o recurso de apelação criminal. (Id 74358458 a 74358460)

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da r. sentença para que absolva o apelante da conduta delitiva que lhe foi imputado, na forma do art. 386, VII, do CPP. (Id 74358458 a 74358460)

Aduz que no caso relatado nos autos, inexistiu perigo a pessoas, pois a casa estaria desabitada, tampouco risco ao patrimônio alheio, posto que o acusado mencionou que as coisas postas no quintal pertenciam a ele, não havendo patrimônio de outrem comprovadamente atingido ou sob perigo de ser consumido pelo fogo.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para a figura insculpida no art. 163, parágrafo único, II, (dano qualificado) do Código Penal e o afastamento da circunstância judicial referente as consequências do crime.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 74358464 a 74358467)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Siger Tutiya, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para desclassificar o delito de incêndio para dano qualificado, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 77762965).

“
SÍNTESE MINISTERIAL: “Art. 250, §1o, inciso II, a, do Código Penal – 1)
Pleito de absolvição por ausência de provas –
2)
Pretendida a desclassificação para dano qualificado (Art. 163, parágrafo único, II, do CP) –
3)
Pleito de afastamento da circunstância judicial “consequências do crime” - Possibilidade de desclassificação para o crime de dano – Ausência de laudo pericial e inexistência de justificativa sobre a não realização de tal prova - Substituição do laudo pericial por outros meios de prova somente é possível quando desaparecidos os sinais ou as circunstâncias não permitirem a realização do laudo, o que não o caso dos autos – Auto de constatação não aponta o lugar em que o fogo começou, perigo que dele resultou para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato – Ausência de demonstração de perigo comum – Inexistência de demonstração de perigo concreto para a vida ou patrimônio de um número indeterminado de pessoas – Dolo do agente era o de destruir ou danificar coisa alheia mediante emprego de substância inflamável – Mostra-se adequada a desclassificação -
Pelo parcial provimento
do apelo para desclassificar o delito de incêndio para dano qualificado (ART. 163, § único II, DO CP) ”.

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Herlon Antônio Queiroz da Silva,
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT.

A denúncia assim consignou: (Id 74292977 e 74350958)

“(...) Consta do incluso inquérito policial que no dia 04/03/14, por Volta de 16h20min, o denunciado, preva1ecendo-se das relações domésticas, causou incêndio na residência situada na Rua Vilhena, n.o O7, Bairro Bordas do Lago, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, habitada por sua ex-esposa, a ofendida Marcivana do Carmo Alves, expondo a perigo o patrimônio desta, bem Como expondo a perigo a Vida, a integridade física e o patrimônio dos moradores vizinhos.

EXPOSIÇÃO DO (S) FATO (S) CRIMINOSO (S)

Segundo restou apurado, a ofendida foi casada com o denunciado por aproximadamente quatro meses, no entanto, entre o final do mês de fevereiro de 20111 e o início do mês de março do mesmo ano, decidiu se separar, por conta de um desentendimento ocorrido a época.

Apurou-se, ainda, que o denunciado não aceitou a separação, e na data do fato, em horário não apurado, tentou se reconciliar com a ofendida, no entanto, diante da negativa dela, o denunciado passou a ameaça-la, dizendo que atearia fogo em sua residência, e que caso fosse preso, quando saísse mataria ela e também seus dois filhos.

Diante disso, a ofendida saiu de sua residência, situada na Rua Vilhena, n.o O7, Bairro Bordas do Lago, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, e foi para a casa de uma cunhada.

Ocorre que, na mesma data, por Volta de 16h20min, o denunciado adentrou clandestinamente na residência da ofendida, mediante o arrombamento de uma janela existente nos fundos da casa, que dava acesso ao quarto da ofendida, onde ateou fogo em um colchão e depois se evadiu.

A presença do denunciado no local foi percebida por vizinhos da ofendida, os quais, ao perceberem que a residência estava pegando fogo, a comunicaram e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Assim, a ofendida chegou em sua residência no momento em que os bombeiros já estavam no local contendo as chamas, que de acordo com o auto de constatação de dano, chegaram a alcançar a parede e o teto da casa (fl. 14).

Por fim, apurou-se que, após ter causado o incêndio na residência da ofendida, o denunciado enviou uma mensagem a ela, em tom de ameaça, com os seguintes dizeres: “próxima vai ser vc” (fl. 18).

CLASSIFICAÇÃO DO (S) CRIME (S) E ROL DE TESTEMUNHAS

Ante o exposto, denuncio HERLON ANTONIO QUEIROZ DA SILVA Como incurso no artigo 250, 5 1°, inciso II, “a” (casa habitada), do Código Penal, com incidência da Lei n.o 11.3l10IO6.

No mais, requeiro que seja determinada a citação para instauração do processo, com condenação ao final, inquirindo-se durante a instrução criminal as pessoas abaixo arroladas. (...)”

DA ABSOLVIÇÃO

A defesa pleiteia absolvição do apelante, sob alegação de que não houve produção de provas suficientes para comprovar a autoria e materialidade de delito.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão ao apelante.

Ocorre que a prova coligida aos autos demonstra a prática do crime de incêndio, sendo que a materialidade do crime encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência n. 116/2014 (Id 74350959) e n. 785/2013 (Id 74350962), termo de declaração da vítima (Id 74350959), pedido de providências protetivas (Id 74350960), auto de constatação de dano (Id 74350961), termo de declaração testemunha (Id 74350961 e 74360962), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 74350963), auto de avaliação indireta e relatório policial (Id 74350964),

A autoria está igualmente provada nos autos.

Na fase inquisitorial, o apelante confessou a prática delitiva, contando que queria reatar o namoro com a vítima, e por isso ligou para Marcivana marcando um encontro, porém ela não apareceu. Contou ainda que
“(...)E portal motivo, o depoente após avisa-la, via telefone, foi até a casa de Marcivana, oportunidade que ela não estava, e colocou fogo em uma camisa que lhe pertencia, bem como abriu a janela e com a camisa em chamas jogou sobre o colchão; Que arrependido o depoente ainda tentou apagar o fogo, pela janela, fato este que lhe causou uma queimadura no braço direito; Que o depoente foi notificado do Deferimento das Medidas Protetivas de Urgência Previstas na Lei Maria da Penha; Que nega ter agredido fisicamente Marciana; (...)”

Na delegacia, a vítima Marcivania relatou que
“(....) por volta das 04:20 horas recebeu ligação da vizinha Maria Aparecida informando que a sua casa estava pegando fogo, momento que telefonou para a polícia e em seguida foi para sua residência, sendo que ao chegar o Corpo de Bombeiros já estava no local apagando incêndio, bem como a Policia Militar; Que

afirma que Herlon ateou fogo na sua cama, onde queimou a cama, o colchão e um ventilador, a fiação elétrica do quarto, bem como verias peças de roupas, dois (02) cobertor, três (03) lençóis, dois (02) travesseiros: QUE não sabe estimar o valor do prejuízo que teve, e esclarece que a maioria dos objetos danificados foram adquiridos pela declarante antes de casar com Herlon. (...)”

A testemunha Maria Aparecida em delegacia, contou que
“há cerca de uma semana atrás, sendo um dia de sábado (22/02/2014) a declarante escutou seus vizinhos quebrando os móveis da casa, mas visto não ter discussão não foi até lá verificar se a vizinha Marcivania estava precisando de ajuda, e horas depois Marcivania foi até sua residência, onde contou que Herlon havia quebrado os moveis da casa e ateado fogo nas roupas dele e que havia saído da casa; Que na data de ontem, Marcivania lhe informou que Herlon tinha lhe procurado querendo reatar o casamento, o que foi negado e que o mesmo após sair da casa havia feito várias ligações ameaçando de atear fogo na casa, e por este motivo ela estava indo para a casada cunhada com os filhos: Que por volta das 16:20 horas, viu Herlon entrando na residência mas por saber que Marcivania não estava na casa ficou apenas cuidando de longe, e quando a declarante entrou para dentro de sua casa, seu esposo e filho que estavam olhando a residência da vizinha, lhe chamou dizendo que a casa estava pegando fogo, e que Herlon havia saído da residência tranquilamente e falando no celular, ao que a declarante telefonou para Marcivania contando o ocorrido, enquanto seu esposo acionou o Corpo de Bombeiro; Que não viu o momento que Herlon entrou na casa, já que ele se dirigiu para o fundo da residência, e segundo Marcivania o mesmo arrombou a janela do quarto retirando a grade; (...)”

Com relação aos depoimentos do acusado, vítima e testemunha em juízo, os quais foram bem explanados pelo Douto Procurador de Justiça Siger Tutiya, razão pela qual, peço vênia, para transcrevê-las, evitando a tautologia:

Ao ser ouvido em juízo, o apelante relatou que ocorreu uma discussão entre ele e a vítima Marcivania, todavia não causou o incêndio. Afirmou que quebrou a casa e colocou fogo na frente da residência, ou seja, do outro lado da rua.

Por fim, disse que no dia dos fatos estava garoando e esclareceu que comprou outra cama para a ofendida.

Já a vítima
Marcivania do Carmo Alves
, durante o segundo momento da persecução penal, relatou que no dia dos fatos estava na casa de seu irmão, sendo que o apelante lhe chamou para conversar, todavia ela disse que não iria, momento em que o increpado afirmou que colocaria fogo em sua residência.

Além disso, a ofendida contou que o apelante confirmou que colocou fogo na residência e que a próxima seria ela. Relatou que seu pai estava na rua e autorizou o corpo de bombeiro arrebentar a porta para conter o fogo.

A testemunha
Maria Aparecida Miranda de Souza
disse em juízo que estava dentro de casa assistindo televisão e que seu marido estava do lado de fora, instante que viu a casa pegando fogo.

Narrou que não viu o apelante na residência da vítima, apenas visualizou a fumaça, mas seu esposo viu Herlon saindo tranquilamente da residência.

Pois bem.

Inicialmente, muito embora o apelante tenha retratado a confissão extrajudicial, o Superior Tribunal de Justiça já firmou convencimento que não tem condão de,

por si só, retirar o valor de seus depoimentos prestados em sede policial, notadamente se estes são compatíveis com depoimentos testemunhais, colhidos no curso do contraditório, conforme assentado na decisão recorrida.

Sobre o tema:

TRAFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU, RETRATADA EM JUÍZO, RATIFICADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. 1. É firme a jurisprudência desta Corte que "Restando evidenciado que a condenação do recorrente embasou-se na consideração de provas produzidas durante a instrução criminal, com a devida observância do devido processo legal, além dos elementos informativos colhidos extrajudicialmente, não há falar em violação do artigo 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no REsp 1497490/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 27/10/2015). 2. Este Sodalício já assentou que "A retratação de confissão extrajudicial, do corréu, em Juízo, por si só, não tem o condão de retirar o valor de seus depoimentos extrajudiciais, notadamente se estes são compatíveis com depoimentos testemunhais, colhidos à luz do contraditório, como esclarece o acórdão de 2o Grau." (AgRg no AREsp 277.963/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 07/05/2013). 3. Aresto que se alinha ao entendimento deste Sodalício, atraindo o óbice do Verbete Sumular n.o 83/STJ, também aplicável ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. 4. O Tribunal local, após detida análise dos elementos colhidos no curso da instrução criminal, entendeu que o acervo probatório coligido nos autos é apto para fundamentar a condenação nos termos da exordial acusatória. 5. Segundo entendimento assente neste Sodalício, para se chegar a conclusão em sentido diverso, como pretendido na insurgência, é necessário uma nova incursão sobre as provas produzidas no decorrer da ação penal, o que é vedado na via eleita pelo Enunciado n. 7 da Súmula deste Corte. 6. Agravo não conhecido" (AgRg no AREsp n. 1.142.136/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 28/06/2018).

Desse modo, manter a condenação é a medida que se impõe.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Incialmente, impõe destacar que o delito previsto no artigo 250 do Código Penal possui como elemento a conduta de causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. A incolumidade pública é o bem juridicamente protegido.

Sobre tal delito, leciona Rogério Greco:

"O núcleo causar é utilizado no sentido de produzir, ocasionar, provocar, enfim, dirigir finalisticamente a conduta no sentido de fazer com que ocorra o incêndio. Dissertando sobre o conceito de incêndio, assevera Noronha: "Incêndio não é qualquer fogo, mas tão só o que acarreta risco para pessoas ou coisas. É mister, pois, que o objeto incendiado seja tal que exponha a perigo o bem tutelado." (Código Penal Comentado - 12a Ed - Ed. Impetus - pag. 931)

O artigo 158 do Código de Processo Penal determina que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Especificamente quanto ao crime de incêndio, o artigo 173 do mesmo Códex estabelece que os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato.

Desse modo, a configuração do crime depende de prova de que o incêndio provocado pelos agentes teve potencial de expor a perigo concreto a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem.

No caso dos autos, não é possível extrair dos elementos fáticos trazidos na decisão que no auto de constatação indireta os peritos nomeados esclareceram com precisão a causa do incêndio, o local de início, o perigo provocado à vida ou ao patrimônio alheio, a extensão e o valor do dano, como exigido pelo art. 173 do Código de Processo Penal.

Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, Sexta Turma, a delineação da causa do incêndio
"é decisiva para se concluir se houve ação proposital"
(HC n. 347.490/PE, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 15/3/2016).

Não bastasse, acrescenta-se que não há nos autos prova testemunhal de que o incêndio provocado pelo acusado tenha causado perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de terceiros. A vítima das agressões não estava presente na casa e, ao que tudo indica, o imóvel estava desabitado no momento dos fatos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - INCÊNDIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO QUALIFICADO - NECESSIDADE. Não restando demonstrado o perigo comum decorrente da conduta do agente, mas comprovado o dano ao patrimônio público com emprego de substância inflamável, impõe-se dar ao fato nova definição jurídica para o fim de reconhecer o delito de dano qualificado. (TJMG - Apelação Criminal 1.0003.19.001313-0/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/04/2020, publicação da súmula em 15/05/2020)

Contudo, no caso dos autos, o acusado quando confessou o delito, contou que usou sua camiseta para atear fogo no colchão, ou seja, não usou substância inflamável. E conforme se observa, não foi realizada perícia e nesta toada, entendo que não cabe a desclassificação para dano qualificado, pois o art. 163, II, preceitua que:

“Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dano qualificado

Parágrafo único - Se o crime é cometido:

I - com violência à pessoa ou grave ameaça;

II - com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave
.

(...)” (g.n)

Desse modo, por não restar demonstrado nos autos que o apelante agiu com o dolo necessário para o crime de incêndio, tampouco fez uso de emprego de substância inflamável ou explosiva, necessário se faz a desclassificação para o crime de dano simples.

Com relação à dosimetria, aduz a defesa que a fundamentação relativa a vetorial consequências do delito, encontra-se inidônea.

Conforme consta nos autos, o juízo
a quo
assim prolatou a sentença:

“(...) Primeira fase — pena base: Analisando as circunstancias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere a culpabilidade, a conduta do acusado, proveniente de dolo direto, é reprovável. Os antecedentes não lhe prejudicam. Nao constam nos autos elementos e provas para analisar conduta social e a personalidade do agente. As circunstancias não são desfavoráveis. Os motivos do crime lhe prejudicam, pois, o crime foi praticado pelo fato de o acusado não aceitar o término do relacionamento que possuía com a vítima Marcivana do Carmo Alves; O fato praticado causou consequências, vez que a vítima teve prejuízos materiais com o incêndio, que não foram ressarcidos pelo acusado. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que ela não contribuiu para a pratica da infração.

Após análise das circunstancias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão. (...)”

Entendo que razão assiste ao apelante, pois a justificativa apresentada pelo douto magistrado, não excede o tipo penal, porquanto prejuízos materiais são inerentes ao crime.

Em face da desclassificação operada, passo à fixação da dosimetria das penas.

Na primeira fase, a
culpabilidade
não extrapola a normalidade típica. Não registra
maus antecedentes
. Não há elementos concretos nos autos a desabonar a
conduta social
e a
personalidade do acusado
. Os
motivos
do crime lhe prejudicam, pois, o crime foi praticado pelo fato de o acusado não aceitar o término do relacionamento com a vítima. As
circunstâncias
e
consequência
não extrapolam o tipo penal.

No que se refere ao
comportamento da vítima
, devo salientar que ela não contribuiu para a pratica da infração
.

Em face disso, fixo a pena-base em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias em razão de uma circunstância judicial desfavorável.

Na segunda fase, existe uma circunstância agravante relacionada ao emprego de fogo, contudo, realizo a compensação com a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual a pena se mantem em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias.

Na terceira, ausentes causas de diminuição e de aumento da pena, estabilizo-a em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Pena pecuniária

Fixo a pena pecuniária, para se preservar a devida proporcionalidade com a pena corporal e situação econômica do réu, em 10 (dez) dias-multa, calculado seu valor unitário à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Do regime prisional

Estabeleço o regime aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.

Da substituição da pena

Preenchidos os requisitos estampados no art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade do apelante por 02 (duas) restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas a serem especificadas pelo juízo das execuções penais e limitação de fim de semana (art. 43, incisos III e IV, do Código Penal), que reputo necessárias e suficientes diante das condições pessoais do apelante.

Registro que a denúncia foi oferecida em 27 de julho de 2017 e a sentença proferida em 26 de março de 2020, assim, não transcorreu o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

Com essas considerações, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por
Herlon Antônio Queiroz da Silva
para desclassificar a conduta do réu para o delito de dano simples com a agravante de emprego de fogo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PJe

Apelação Criminal n. 0003368-90.2014.8.11.0051

Apelante
: Herlon Antônio Queiroz da Silva

Apelado
: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de origem
: 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT

VOTO

Conforme a síntese elaborada pelo eminente Desembargador Relator, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Herlon Antônio Queiroz da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação penal (código n. 84152), que o condenou à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 50 dias-multa, pela prática do delito de incêndio, tipificado no art. 250, § 1o, inciso II, alínea “
a
”, do CP – Id. 74358454.

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante por fragilidade probatória, ao argumento de que “
inexistiu perigo a pessoas, pois a casa estaria desabitada, tampouco risco ao patrimônio alheio, posto que o acusado mencionou que as coisas postas no quintal pertenciam a ele, não havendo patrimônio de outrem comprovadamente atingido ou sob perigo de ser consumido pelo fogo”.

Subsidiariamente, pede a “
desclassificação do delito para a figura insculpida no art. 163, parágrafo único, II, (dano qualificado) do Código Penal e o afastamento da circunstância judicial referente as consequências do crime
” – Id. 74358458.

A conclusão exposta no voto do douto Relator é no sentido de dar
parcial provimento
ao apelo, para desclassificar a conduta inicialmente imputada ao apelante para o crime de dano simples, acrescida da agravante de emprego de fogo, bem como para afastar da sanção basilar a valoração negativa das circunstâncias do crime, por considerar que
“
não restou demonstrado nos autos que o apelante agiu com o dolo necessário para o crime de incêndio, tampouco fez uso de emprego de substância inflamável ou explosiva
”, e que
“a justificativa apresentada pelo douto magistrado, não excede o tipo penal, porquanto prejuízos materiais são inerentes ao crime
”.

Não obstante, peço vênia para
divergir
de seu entendimento, pelas razões a seguir expostas:

De acordo com a denúncia anexada no Id.74350958:

“... no dia 04/03/14, por volta de 16h20min, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, causou incêndio na residência situada na Rua Vilhena, n. 07, Bairro Bordas do Lago, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, habitada por sua ex-esposa, a ofendida Marcivana do Carmo Alves, expondo a perigo o patrimônio desta, bem como expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio dos moradores vizinhos.

Segundo restou apurado, a ofendida foi casada com o denunciado por aproximadamente quatro meses, no entanto, entre o final do mês de fevereiro de 2014 e o início do mês de março do mesmo ano, decidiu se separar, por conta de um desentendimento ocorrido à época.

Apurou-se, ainda, que o denunciado não aceitou a separação, e na data do fato, em horário não apurado, tentou se reconciliar com a ofendida, no entanto, diante da negativa dela, o denunciado passou a ameaçá-la, dizendo que atearia fogo em sua residência, e que caso fosse preso, quando saísse mataria ela e também seus dois filhos.

Diante disso, a ofendida saiu de sua residência, situada na Rua Vilhena, n. 07, Bairro Bordas do Lago, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, e foi para a casa de uma cunhada.

Ocorre que, na mesma data, por volta de 16h20min, o denunciado adentrou clandestinamente na residência da ofendida, mediante o arrombamento de uma janela existente nos fundos da casa, que dava acesso ao quarto da ofendida, onde ateou fogo em um colchão e depois se evadiu.

A presença do denunciado no local foi percebida por vizinhos da ofendida, os quais, ao perceberem que a residência estava pegando fogo, a comunicaram e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Assim, a ofendida chegou em sua residência no momento em que os bombeiros já estavam no local contendo as chamas, que de acordo com o auto de constatação de dano, chegaram a alcançar a parede e o teto da casa (fl. 14).

Por fim, apurou-se que, após ter causado o incêndio na residência da ofendida, o denunciado enviou uma mensagem a ela, em tom de ameaça, com os seguintes dizeres: “próxima vai ser vc
”
(fl. 18)”.

A respeito do crime de incêndio, ensina Rogério Greco que:

“
O delito tipificado no art. 250 do Código Penal possui os seguintes elementos: a) a conduta de causar incêndio; b) expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem”.

“O
dolo
é o elemento subjetivo exigido pelo caput do art. 250 do Código Penal”
(
in
Código Penal Comentado, 14a ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2020, p. 885-886).

Nesse tocante, de acordo com a jurisprudência do STJ:

“É exigível para a configuração do crime tão somente o dolo de perigo, independentemente de qualquer finalidade específica,
sendo bastante a consciência da possibilidade de prejudicar terceiro
, assim como a
comprovação do efetivo risco de expor a vida, a integridade física e o patrimônio do ofendido a perigo
”
(HC 437.468/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 28.6.2018) – destaquei.

No caso, apesar dos argumentos defensivos, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 250, § 1o, II,
"a
", do Código Penal, estão sobejamente demonstradas nos autos.

A
materialidade
do crime foi atestada por meio da Portaria (Id. 74350959, p. 3), boletim de ocorrência (Id. 74350959, p. 4), auto de constatação de dano (Id. 74350961, pp. 1-6), anexo fotográfico de mensagem (Id. 74350962, p. 3), auto de avaliação indireta (Id. 74350964, p. 2) e prova oral coligida.

Quanto à
autoria
, esta foi comprovada pela prova oral produzida em Juízo, a qual ratifica os elementos colhidos na fase inquisitorial.

Em seu interrogatório na fase de inquérito policial, o apelante confessou os fatos, ao declarar que:

“... passou a ligar e conversar com MARCIVANA, para tentar se acertarem, até que ela marcou um encontro com o DEPOENTE na frente desta Unidade Policial, mas ela não veio; QUE por tal, motivo, o
DEPOENTE após avisá-la via telefone, foi até a casa de MARCIVANA, oportunidade que ela não estava, e colocou fogo em uma camisa que lhe pertencia, bem como abriu a janela, e com a camisa em chamas jogou sobre o colchão
; QUE arrependido, o DEPOENTE
ainda tentou apagar o fogo, pela janela, fato este que lhe causou uma queimadura no braço direito
(...) QUE indagado em qual momento passou a mensagem: "A próxima vai ser você (04.03.2014 04:48PM)", respondeu que foi na data em que marcaram o encontro aqui em frente a Delegacia, e ela não compareceu, mesma data dos fatos, só que esclarece que estavam trocando mensagens e não sabe informar em qual conversa se encaixa a referida mensagem, alegando ainda que foi antes de ir até a residência de MARCIVANA e atear fogo nas coisas...”
– Id. 74350963, pp. 1-4.

Em Juízo, alterou substancialmente o depoimento supramencionado, e passou a afirmar que:

“...tiveram uma discussão;
que não causou o incêndio
; que quebrou as coisas da casa, colocou do lado de fora da casa e
colocou fogo na frente da casa; fora da casa
; que foi do outro lado da rua; que estava garoando; que comprou outra cama para ela... “(
trecho extraído da sentença, Id. 74358453, p.2).

Entretanto, a exposição contida na
confissão extrajudicial
do apelante é a versão que mais se coaduna com as provas reunidas no processo.

A ofendida
Marcivana do Carmo Alves
, proprietária do imóvel incendiado, declarou perante o crivo do contraditório e ampla defesa que:

“...no dia dos fatos estava na casa de seu irmão; que ele chamou ela para conversar; que ela disse que não iria; ele disse que seu eu não fosse iria colocar fogo na casa e colocou; que meu pai estava na rua e autorizou o corpo de bombeiro arrebentar a porta; que ele disse que colocou fogo na casa e que a próxima seria ela...”

(
trecho extraído da sentença, Id. 74358453, p.3).

A dinâmica dos fatos ocorridos no dia do crime foi descrita pela testemunha
Maria Aparecida Miranda de Souza
, que, na audiência de instrução, relatou:

“que estava dentro de casa assistindo televisão; que seu marido estava do lado de fora e viu a casa pegando fogo; que ligou para ela; que não presenciou Hermes saindo da residência; apenas viu a fumaça; que seu esposo viu Hermes saindo tranquilamente da residência”

(
trecho extraído da sentença, Id. 74358453, p.3).

Pelo contexto fático-processual, as próprias alegações do réu são hábeis para demonstrar que ele, de modo consciente e voluntário, dirigiu-se até a residência da ofendida e ateou fogo em um pedaço de pano, o qual jogou sobre o colchão, sabedor de que sua conduta
exporia a perigo o

patrimônio de outrem
, como ocorreu na espécie, consoante o auto de constatação e avaliação indireta.

Em resumo,
agiu com dolo!

Por outro lado, não há elementos que corroborem a tese defensiva de que “
as coisas atingidas pertenciam a ele
” [apelante], e não à ofendida, uma vez que
não mais residia no imóvel incendiado
.

Outrossim, não houve comprovação de que os diversos bens materiais descritos no auto de avaliação indireta anexado no Id. 74350964, p. 2, eram frutos de seu esforço individual.

Por outro lado, apesar de o voto do douto Relator afirmar que
“a vítima das agressões não estava presente na casa e, ao que tudo indica, o imóvel estava desabitado no momento dos fatos”,
certo é que referida circunstância não tem o condão de afastar a capitulação do art. 250 do CP, haja vista que não se pode confundir o conceito de
“
casa desabitada
”
com a

“ausência momentânea da moradora
”
.

Sobre a dinâmica dos fatos, convém destacar que a ofendida declarou que, após recusar um encontro com o réu, este, no mesmo dia, passou a fazer ameaças, dizendo que ia atear fogo em sua residência e, receosa de que algo poderia lhe acontecer, decidiu, naquela noite, dormir na casa de sua cunhada, quando tomou conhecimento do ocorrido, por volta das 4h20min – Id. 74350959, pp. 5-6.

Dessa forma, é possível concluir que o incêndio expôs a perigo concreto o patrimônio da vítima, causando-lhe evidente prejuízo e, ainda, a integridade física dos indivíduos que estavam nas proximidades. Isso porque, segundo o auto de constatação realizado no local, seria provável a propagação do fogo para as construções adjacentes, já que as chamas alcançaram paredes e telhado – Id. 74350961, p. 5.

Nessa linha de raciocínio, não merece guarida o pedido de desclassificação para o crime de dano, haja vista as provas de que o apelante, ao atear fogo em objetos no interior de imóvel residencial, ocasionou situação de efetivo perigo ao patrimônio alheio e, consequentemente, à coletividade.

Portanto, correta a sentença ao condenar o apelante como incurso nas penas do art. 250, § 1o, inciso II, "a", do CP.

No tocante à
dosimetria
, também não vejo como acolher o pleito de afastamento do vetor relativo às
circunstâncias do delito
, negativado na pena-base.

A propósito, transcrevo trechos da sentença,
in verbis
:

“(...) Primeira fase — pena base: Analisando as circunstancias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere a culpabilidade, a conduta do acusado, proveniente de dolo direto, é reprovável. Os antecedentes não lhe prejudicam. Não constam nos autos elementos e provas para analisar conduta social e a personalidade do agente. As circunstancias não são desfavoráveis. Os motivos do crime lhe prejudicam, pois, o crime foi praticado pelo fato de o acusado não aceitar o término do relacionamento que possuía com a vítima Marcivana do Carmo Alves;
O fato praticado causou consequências, vez que a vítima teve prejuízos materiais com o incêndio, que não foram ressarcidos pelo acusado
. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que ela não contribuiu para a pratica da infração.

Após análise das circunstancias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão. (...)
” – Id. 74358454.

Malgrado o crime de incêndio contenha inerente potencialidade lesiva, tal circunstância não significa que a extensão das lesões efetivamente causadas ao patrimônio deverá ser ignorada pelo julgador.

Na hipótese, a análise desfavorável das consequências do crime foi acertada, uma vez que houve relevantes danos no imóvel onde o incêndio foi deflagrado.

As fotos contidas no auto de constatação demonstram que o fogo atingiu portas, janelas, fiação elétrica, telhado, além de objetos de valor considerável, como colchões, armários, ventiladores e televisão – Id. 74350961, o que não pode ser tido como “
normal à espécie
”.

Por todo o exposto, em
dissonância
do parecer Ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

VOTO REVISOR - DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Não obstante a divergência manifestada pelo Desembargador Pedro Sakamoto, peço vênia ao douto vogal para discordar de seu posicionamento no caso em tela, pois da análise destes autos, tenho que é imperioso acompanhar o voto do ilustre relator, Desembargador Rui Ramos Ribeiro.

Isso, porque para comprovar a materialidade delitiva do crime de incêndio é necessário a realização do exame pericial do local para fins de checagem da causa e do lugar em que o fogo houver começado, bem como a extensão do dano, seu valor e as demais circunstâncias, a teor do art. 173 do Código de Processo Penal, assim grafado:

Art. 173. No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato.

Ao interpretar as disposições legais supracitadas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, por se tratar de delito que deixa vestígios, é imprescindível a realização de exame pericial para a comprovação da materialidade do crime de incêndio, somente se justificando a dispensa da prova técnica em hipóteses excepcionais nas quais a perícia tenha se tornado inviável, o que não ocorreu no caso em apreço.

A propósito, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INCÊNDIO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. ARTS. 158 E 173 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 158 do Código de Processo Penal determina que,
quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Especificamente quanto ao crime de incêndio, o art. 173 desse mesmo diploma normativo processual estabelece que, no caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato
.

2. Segundo esta Corte Superior,
tratando-se de crimes que deixam vestígios, somente se justifica a dispensa da prova técnica em hipóteses excepcionais nas quais a perícia tenha se tornado inviável, o que não ocorreu no caso em apreço
, pois, sem justificativa idônea o exame pericial não foi realizado, sendo, inclusive, destacado pelo Magistrado sentenciante que "o trabalho policial [deixou] bastante a desejar no presente caso".

3. Não se desconhece a existência de decisões da Sexta Turma desta Corte Superior no sentido de que a falta de preservação do local de incêndio pode constituir justificativa idônea para a não realização do exame pericial. Todavia, no caso, a não preservação do local decorreu da omissão Estatal (Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento) que, mesmo ciente dos fatos pelo registro de ocorrência, "não acionou o Departamento de Criminalística" e não preservou o local de incêndio, o que inviabiliza o afastamento da exigência.

4. Aplicável o entendimento de que "as provas testemunhais e o boletim de atendimento do corpo de bombeiros - atestando apenas a ocorrência do incêndio e os objetos danificados -, não bastam para alicerçar a condenação. É imprescindível o laudo pericial para a configuração do crime de incêndio, eis que a delineação de sua causa é decisiva para se concluir se houve ação proposital" (HC 283.368/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 10/11/2014).

5. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC 617.878/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Assim, diante da ausência de comprovação da materialidade do crime de incêndio e considerando que o apelante não fez uso de emprego de substância inflamável ou explosiva, necessário se faz a desclassificação para o delito de dano simples, com a incidência da agravante pelo emprego de fogo (art. 61, II, d, do Código Penal).

Posto isso, em parcial consonância com o parecer ministerial,
acompanho o relator
para
dar parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por Herlon Antonio Queiroz da Silva, para desclassificar sua conduta para o crime de dano simples, tipificado no art. 163, caput, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; substituindo, outrossim, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas a serem especificadas pelo juízo das execuções penais e limitação de fim de semana.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021